Tribunal: TJMT
Processo: 88605-43.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210002463861
Data/hora de protocolamento: 15/06/2021 08:33
Número do processo: 8088605-04.2017.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 02/07/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
70456682104: CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR R$ 1.133,00
Respostas
BANCO XP S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
15 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 5.492,46 (00) Resposta - 15 JUN 2021 21:11
08:33 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
02/07/2021 17:32
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
15 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 5.492,46 (02) Réu/executado - 15 JUN 2021 21:00
08:33 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
15 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 5.492,46 (02) Réu/executado - 15 JUN 2021 22:58
08:33 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
15 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 5.492,46 (03) Cumprida R$ 1.133,00 16 JUN 2021 17:07
08:33 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
02 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.133,00 Não enviada - -
17:32 MENNA BARRETO
DUARTE
02/07/2021 17:32
2 / 2